Tribunal: TCU
Processo: 019.432/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Atos de Pensão civil da unidade emissora Colégio Pedro II, enviados ao TCU para fins de análise e de julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de pensão civil emitidos pelo Colégio Pedro II, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988 c/c os arts. 1o, inciso V, 39 e 45 da Lei 8.443/1992, os arts. 259 a 263 do Regimento Interno, e art. 6o, parágrafo único e 7o, inciso I, da Resolução TCU 353/2023, em: 9.1. conceder o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor de Adel Auni (e-Pessoal, inicial, 78.390/2022), Maria Auxiliadora Santos de Lima (e-Pessoal, inicial, 84.302/2021), e Raimunda Santos Calixto (e-Pessoal, inicial, 85.371/2022); 9.2. determinar ao Departamento de Centralização de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos - Decipex - que: 9.2.1. convoque a pensionista Marisa Brandão Ribeiro Linhares, pensionista militar, filha de Jose Armando Ribeiro (identificação única Siape: 013656351), militar do antigo Distrito Federal, no prazo máximo de 10 (dez) dias, para decidir se deseja continuar ou não a receber a pensão militar deixada por seu genitor e, em caso positivo, deverá escolher entre a pensão civil instituída por Sergio de Vasconcellos Linhares (XXX.999.787-XX), ex-servidor do Colégio Pedro II, ou os proventos da aposentadoria paga à interessada pelo Estado do Rio de Janeiro, visto que o artigo 29 da Lei n. 3.765/1960 não autoriza a cumulação tripla de pensão militar, pensão civil e aposentadoria, e, em caso de não manifestação no prazo informado, deve promover a suspensão do pagamento à interessada; 9.2.2. comunique as providências adotadas ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos dos art. 6o, parágrafo único e 8o, caput , da Resolução-TCU 353/2023; 9.3. determinar à AudPessoal que monitore o cumprimento da determinação do item 9.2 deste acórdão e promova nova instrução do ato de concessão de pensão civil em benefício de Marisa Brandão Ribeiro Linhares (e-Pessoal, inicial, 85.391/2022) após a adoção das providências acima propostas ao Decipex; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao Colégio Pedro II e ao Decipex.